Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721635-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES ALVES DE LIMA, MARCELA ALVES DE LIMA RÉU ESPÓLIO DE: VANDERLEY ANTUNES DE LIMA D E C I S Ã O De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, a pretensão dos agravantes foi atendida com a expedição dos alvarás de levantamento do valor devido (ID 62965238), circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator